Tribunal: TJSP
Processo: 1003635-32.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Despesas com corretagem e SATI. Prescrição decenal (EREsp 1.280.825). Inaplicabilidade da tese do tema 938/STJ (prescrição trienal que se aplica em caso de ressarcimento de corretagem contratada invalidamente e não em caso de rescisão do contrato de compra e venda).

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Despesas com corretagem e SATI. Prescrição decenal (EREsp 1.280.825). Inaplicabilidade da tese do tema 938/STJ (prescrição trienal que se aplica em caso de ressarcimento de corretagem contratada invalidamente e não em caso de rescisão do contrato de compra e venda). Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva das vendedoras, cabível a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Despesas com a personalização (kit churrasqueira e ar condicionado) do imóvel que reverteram em favor das vendedoras, já que as melhorias foram incorporadas ao bem. Lucros cessantes devidos em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel findo o prazo de 180 dias até a data em que a autora foi constituída em mora. Juros de mora a partir da citação. Viável a devolução dos valores indicados com projeto de arquitetura e notificação extrajudicial. Recurso dos autores a que se dá provimento e da parte ré a que se nega provimento.